Tribunal: STF
Processo: Rcl 67230
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA N. 1.232 DO STF. CONFIGURAÇÃO DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 



    Trata-se de agravo regimental interposto por RODOLUX PARTICIPACOES LTDA. contra decisão em que neguei seguimento à reclamação constitucional para cassar a decisão reclamada sob o fundamento de não preenchimento do requisito relativo ao esgotamento das instâncias ordinárias e em razão da existência de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    A parte agravante alega que “no referido agravo de petição se está discutindo, não o resultado do IDPJ, mas, sim, sua instauração e decisão no mesmo comando, o que, ao ver da então agravante, constituiu-se em um verdadeiro ‘bypass’ processual, porquanto, por vias transversas, o juízo da execução busca contornar o que se está decidindo no âmbito do Supremo em relação à inclusão de empresa do mesmo grupo econômico em fase de execução, sem antes se instaurar o incidente de desconsideração de personalidade jurídica” (fl. 12, e-doc. 33). 



    Afirma a agravante que “foi incluída no polo passivo após uma decisão de ofício instaurando o IDPJ e na mesma penada já se tornou devedora, o que na sua concepção foi um ‘modus operandi’ de o então juízo da execução contornar a determinação do Supremo” (fl. 13, e-doc. 33). 



    Sustenta que “não figurou originariamente no polo passivo da ação da trabalhista movida por GEDIVALDO LOURENCO VICENTE, ora em execução, vindo a compor a lide tão somente em fase de execução. E mesmo assim apenas por ter sido indicada pelo então exequente, como empresa que compõe o mesmo grupo econômico com as originárias rés e supostas devedoras, as empresas SAYDER TRANSPORTES LTDA e SAYDER LOGÍSTICA LTDA – EPP” (fl. 14, e-doc. 33). 



    Aduz que “os elementos trazidos na presente reclamatória evidenciam a inequívoca transgressão da decisão da 11ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região sobre a ordem de sobrestamento de TODAS as execuções trabalhistas que versassem acerca do Tema 1.232, de repercussão geral” (fl. 14, e-doc. 33). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 26):



    “Trata-se de insurgência em face da decisão monocrática proferida por este Relator, no ID (...), de seguinte teor: 



    (...)



    ‘Após remessa dos autos a esta segunda instância para julgamento de Agravo de Petição, a requerente SAYDER TRANSPORTES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e Outros, apresentam mediante simples petição (...), pleito de suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1387795, que trata do Tema 1.232, pelo STF. 



    (...)



    Não há se falar em suspensão do feito, porquanto não houve determinação expressa de sobrestamento geral e irrestrito dos processos em que se discute a possibilidade de integração à lide, na fase executória, de empresa pertencente ao mesmo grupo econômico da devedora. 



    Vale destacar ainda, que a Excelentíssima Ministra Dora Maria da Costa, nos autos do processo (...) em curso perante o C. Tribunal Superior do Trabalh, admitiu o processamento de recurso extraordinário, como representativo da controvérsia acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo na fase executória de empresa integrante do grupo econômico da pessoa jurídica devedora que não tenha participado da fase cognitiva, determinando o sobrestamento de todas as execuções em que se debate a questão. 



    No entando, posteriomente reviu a determinação e fixou que o sobrestamento deverá ser adstrito aos processos pendentes de apreciação de recurso de revista, a critério de cada Ministro Relator. No presente caso, não há notícia de recurso de revista pendente de julgamento e, por analogia, não se verifica motivo para impedir o prosseguimento do feito. 



    Isto posto, indefere-se o sobrestamneto do feito’. 



    As agravantes insistem na suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.387.795, que trata do Tema 1.232, pelo STF, assegurando que um dos pontos discutidos nos agravos de petição interpostos versa sobre a inclusão da empresa que não participou da fase de conhecimento, no polo passivo da demanda, na fase de execução.



    Sem razão. 



    As agravantes referem à decisão proferida pela Ministra Dora Maria Costa do TST, nos autos do processo n. 0010023-24.2015.5.03.0146 e ignoram a parte final da decisão agravada, na qual aquela Ministra revendo a determinação antes proferida assegura que o sobrestamento deverá ser adstrito aos processos pendentes de apreciação de recurso de revista. O que não é o caso dos presentes autos. 



    De se ressaltar, ainda, que consoante leitura dos autos, a inclusão das agravantes no polo passivo da presente demanda, decorre, em verdade, da necessidade de regularização do polo passivo da presente ação, em razão de decisão proferida em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em 22/10/2018, nos autos do processo Piloto da execução (0012463-84.2015.5.15.0040), do qual, o processo em análise é parte integrante. 



    (...)



    Diante do exposto, decido: conhecer do agravo interno (...) e não o prover, na forma da fundamentação, cujas conclusões integram este dispositivo.”.



    Pede “em juízo de retratação, a reconsideração da análise monocrática e, caso mantida, o acolhimento do presente Agravo Regimental e, em face a toda fundamentação legal e factual acima, que Vossas Excelências recebam e dêem provimento ao presente Recurso para CASSAR A DECISÃO RECORRIDA” (fl. 15, e-doc. 33). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    O art. 1.021, § 2º do CPC permite ao relator revisitar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, para que, se for o caso, proceder à reconsideração e ao reexame da causa.



    De acordo com o permissivo legal, procedo ao rejulgamento do feito.



    Discute-se, na presente reclamação, se a responsabilização de empresa, que foi incluída no polo passivo da execução sem ter participado da fase de conhecimento, teria violado a decisão do Ministro Relator no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de RG).  



    Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. Dispõe a parte dispositiva da decisão proferida pelo Ministro Dias Tofolli no RE n. 1.387.795 (Tema n. 1.232 de Repercussão Geral) que, 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário. 



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, RE n. 1387795 (Tema n. 1.232 de RG), com razão a reclamante.



    Verifico que a decisão reclamada incluiu empresa pertencente a grupo econômico em fase de execução, sem que ela tenha participado do processo de conhecimento, demonstrando, portanto, a adequação da hipótese ao paradigma apontado. 



    A autoridade reclamada fundamenta a não aplicação do que decidiu o Ministro Dias Toffoli, no RE n. 1.387.795, em decisão de Ministra do TST que determina o sobrestamento apenas dos processos em que haja pendência de apreciação de recurso de revista. 



    Todavia, a decisão proferida no Tema n. 1.232 aplica-se a todas as execuções trabalhistas em curso, como o caso em espécie, portanto, verifico, na decisão reclamada, patente desrespeito à decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli no RE n. 1.387.795. 



    Desse modo, no caso em análise, verifico presente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado que em decisão interlocutória determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema n. 1.232, até o julgamento definitivo desse recurso extraordinário. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF e art. 1.021, § 2º do CPC, reconsidero a decisão anteriormente proferida e julgo procedente a presente reclamação, de forma que seja determinada a suspensão da Ação Trabalhista n. 0011221- 53.2015.5.15.0020 até o julgamento final do Recurso Extraordinário n. 1.387.795 (Tema n. 1.232).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente